Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723466-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BBR AUTO POSTO LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, rejeitou os pedidos da terceira interessada, ora agravante. A agravante apresenta o histórico da execução iniciada em 1993, afirmando que seus requerimentos não foram apreciados pelo juízo de origem. Alega que pediu a apreciação de matéria de ordem pública oposta em embargos de declaração não conhecidos na origem; que sejam reestabelecidas as penhoras sobre os bens constantes nas garantias originárias do crédito e que se realize intimação da empresa Autoposto Duas Árvores na qualidade de terceira interessada, conforme já determinado pelo juízo a quo, evitando futura nulidade. Defende erro de procedimento na decisão recorrida, pois o julgador se limitou a afirmar “nada a prover” em relação aos seus pedidos. Suscita a aplicação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela para determinar a decisão sobre o mérito de seus pedidos. No mérito, pretende a cassação da decisão recorrida. Preparo recolhido nos IDs 47836317 e 47836318. Decisão de ID 47938257 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões apresentadas no ID 49061232 pelo Banco do Brasil S/A suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e, no mérito, contrapondo as razões do recurso. Requereu seu não conhecimento, senão seu não provimento. Despacho de ID 49076641 intimando o agravante a manifestar-se sobre a preliminar aventada, tendo ele afirmado a manutenção do interesse pela petição de ID 49440002. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se que o Agravo de Instrumento foi interposto objetivando a declaração de nulidade da decisão que deixou de analisar 3 (três) dos pedidos feitos pelo ora agravante. Vejamos: A agravante afirma que seus pedidos foram indeferidos sem a devida apreciação pelo juízo a quo. Transcrevo os requerimentos formulados pela terceira interessada em petição de ID 158924100 dos autos de origem: BBR AUTO POSTO LTDA – ME, qualificada como terceira interessada neste processo de execução movido pelo Banco do Brasil S/A em face de PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, por sua advogada infra-assinada, vem, em que pese não ter sido aceita a proposta de acordo formulada, REITERAR o pedido de apreciação dos itens (iii), (iv) e (v) da petição de ID 147968112, no sentido de que: 1- seja o feito chamado à ordem para que sejam analisados e recebidos os Embargos Declaratórios de ID. 32367682 – págs. 78/85 como Impugnação de Ordem Pública aos cálculos/liquidação do valor sob execução; 2- sejam restabelecidas as penhoras sobre os bens constantes nas garantias originárias, na forma do artigo 835, parágrafo 3o, do CPC, e 3- seja realizada a diligência para a intimação da empresa AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA., na qualidade de terceira interessada, como determinado por V.Exa. na r. decisão de ID. 94066164, a fim de que não ocorram futuras nulidades. O endereço está informado na petição de ID 108057650. Nestes termos, Pede deferimento. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. (...) O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos realizados pela agravante, embora tenha relatado os andamentos processuais da execução, não refutou os pedidos formulados de forma fundamentada, afirmando apenas que nada deveria ser provido. Em um processo de longa duração como este, não se está a exigir delongada fundamentação acerca dos pedidos da terceira interessada, todavia, ainda que brevemente, a parte pode exigir o fundamento da rejeição de seus pedidos. No caso dos autos, especificamente, os três pedidos comportam simples apreciação a respeito de eventual preclusão da matéria oposta em embargos de declaração não conhecidos; eventual prioridade dos bens originalmente dados em garantia e citação de terceiro interessado já determinada pelo julgador, cabendo análise sobre a necessidade de intimação da Defensoria Pública como curadora especial da parte citada por edital que não compareceu aos autos. Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que os autos devem retornar à origem para a devida análise, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para a agravante. Deferida a tutela de urgência, o juízo originário proferiu a decisão de ID 162232194 (autos originários) analisando os 3 (três) pedidos. Transcrevo-a em parte: Ciente Agravo de Instrumento interposto, ID 162210606, bem como do Ofício ID 162443625, em que ordenado o retorno dos autos para este Juízo para fossem analisados os pedidos realizados pela terceira interessada no ID 158924100. Passo, portanto, a analisar os pedidos formulados na referida petição, pelo terceiro interessado, BBR AUTO POSTO LTDA – ME. O primeiro pedido diz respeito à análise dos Embargos Declaratórios de ID 32367682 – págs. 78/85 como Impugnação de Ordem Pública aos cálculos/liquidação do valor sob execução. Da detida análise dos autos, verifico que referidos Embargos já foram analisados pelo Juízo, tendo sido considerados, inclusive, intempestivos, decisão ID 32367682, página 88 e decisão ID 32367682, página 98. Assim, não se encontra pendente de análise a matéria ventilada nos Embargos de Declaração ID 32367682 – págs. 78/85. O segundo pedido é no sentido de que sejam restabelecidas as penhoras sobre os bens constantes nas garantias originárias, na forma do artigo 835, parágrafo 3o, do CPC. Quanto a este pedido, tem-se como paradigma a decisão ID 69845994, a qual passo a transcrever, que traz o relato detalhado das penhoras ocorridas no curso do processo, bem como os motivos pelos quais algumas delas foram liberadas com o passar dos anos. Trata-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédulas rurais pignoratícias proposta no ano de 1992 no valor de Cr$1.578.428.541,97 (um bilhão, quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e um cruzeiros e noventa e sete centavos), por meio da qual o executado foi citado em 26.03.1993 (32367461 - Pág. 47), entretanto, o débito não foi satisfeito até a presente data. Os embargos à execução opostos pelo executado foram julgados procedentes em parte, para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% (dez) por cento, a qual será calculada somente ao final, e sobre o valor do financiamento apurado, de acordo com as demais cláusulas contratuais, conforme ID 32367461 - Pág. 128/134. Condenou também o embargado/executado em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Prosseguindo-se na Execução, o devedor impugnou os cálculos apresentados pelo credor, que apresentou novos cálculos. Determinou este Juízo a remessa dos autos ao Sr. Contador, para elaboração dos cálculos conforme dispositivo da sentença em sede de embargos à execução, o qual informou não ter condições técnicas para conferência de tais cálculos. Assim, através de decisão exarada sob ID 32367543 - Pág. 94, foi nomeado Perito para conferência dos cálculos apresentados pelo credor e, em cumprimento à ordem exarada em sede de agravo de instrumento, os honorários periciais deveriam ser recolhidos pelo devedor, entretanto, este quedou-se inerte, arcando com o respectivo ônus. Por conseguinte, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria que se manifestou sob ID 32367596 - Pág. 132 e 138/143 pela regularidade dos cálculos. O executado se insurgiu novamente ao valor do débito principal e ao montante incluído a título de honorários advocatícios sob ID 32367682 - Pág. 61/62 e tal pleito foi indeferido sob ID 32367682 - Pág. 67. Outrossim, considerando que o Dr. Arnaldo Canedo Nascimento atuou no presente feito desde a propositura da ação até a data da juntada de novo instrumento de procuração em 14/02/2013, a decisão de ID 32367734 - Pág. 21/22 determinou a inclusão do referido advogado na polaridade ativa, eis que é o credor dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento do feito. Ademais, verifico que foram penhoradas 02 partes de terra da Fazenda Fadinha (matrículas no 221 e 262 da Comarca de Iaciara), 03 tratores Valmet e 02 imóveis sitos no Distrito Federal (SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF e SHIS QL 6/5, lote 14, Brasília/DF - atual SHIS QL 18, cj 05, casa 14, Brasília/DF). A gleba de matrícula no 221 foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 32, a penhora dos 3 tratores de ID 32367461 - Pág. 105, também foi liberada sob ID 32367755 - Pág. 20. O imóvel localizado no SHCGN 716, bloco D, apartamento 109, Brasília/DF foi arrematado nos autos no 26642/93. E foi determinado naqueles autos a transferência do crédito relativo ao levantamento de valores promovido pelo Banco do Brasil para o presente feito, em respeito à ordem de precedência das penhoras registradas na matrícula do bem. Outrossim, considerando-se que a sentença que julgou procedente os embargos de terceiros no 2017.01.1.055693-0, foi mantida em sede de apelação, determino a liberação da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no Lago Sul, de Matrícula no 30872, do 1o CRI do Distrito Federal. Libere-se. Diante disso, o feito pende de expedição da deprecata de avaliação da gleba da terra na Fazenda Fazendinha de matrícula no 226 penhorada, de incumbência do credor BB, nos moldes determinados sob ID 55241877, bem como a apreciação do pedido de reconsideração acerca da penhora do imóvel de matrícula no 221 de Iaciara liberada nos autos. Pende também de apreciação as insurgências do devedor acostadas sob ID 58045774, 63707607, ID 63857874 e ID 63907415, quanto à suposta ilegitimidade ativa do credor dos honorários advocatícios Arnaldo, prescrição intercorrente, aplicação do CDC e nulidade de cláusulas do título exequendo, cerceamento de defesa, parâmetros de cálculo e valor do débito exequendo. Rejeito a alegação de prescrição intercorrente, apresentada pelo devedor sob ID 58045774, pois para o seu reconhecimento é necessária a conduta negligente ou omissiva do exequente, permanecendo inerte aos atos de sua competência. Ocorre que, nos presentes autos, diversamente do que alega a executada, não houve inércia prolongada da parte credora. Pelo contrário, observa-se que o exequente vem promovendo diversas medidas constritivas em desfavor do executado desde o ano de 1992, eis que a parte devedora além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar o presente feito. Ademais, deixo de conhecer das demais insurgências apresentadas pelo devedor sob ID 58045774 sob alegação de se tratarem de questão de ordem pública, pois resta preclusa a oportunidade de impugnar o título exequendo, bem como a oportunidade recursal acerca das questões já discutidas nos autos, em especial o suposto excesso de execução amplamente discutido e decidido no bojo do presente feito. Rejeito a tese de ilegitimidade ativa de Arnaldo (ID 64150406), eis que não há dúvida que é credor de parte dos honorários advocatícios fixados sob ID 32367461 - Pág. 35, conforme decidido sob ID 32367734 - Pág. 21, restando pendente somente a fixação do percentual cabível em favor de cada grupo atuante no feito. Assim, antes de fixar tais percentuais, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para o BB comprovar a informação dada sob ID 32367734 - Pág. 35, sob pena do rateio ser de 50% para cada grupo de advogados. Cumprida a determinação, dê-se vista ao credor ARNALDO e após, voltem os autos conclusos. Não obstante, considerando-se a decisão de ID 45375046 e os equívocos informados pelo Cartório do 2o Ofício de Notas, Protesto, Registro Geral de Imóvel e Registro Civil da Comarca de Iaciara sob ID 59668129 quando da averbação 09 M-221, indefiro o pleito de fraude à execução (ID 63857875) referente ao respectivo imóvel, bem como o pleito de reconsideração acerca da baixa da penhora sobre o referido bem, eis que de propriedade de terceiros e não resta comprovada a ciência pelo adquirente do bem da ação executiva em tela, de forma a caracterizar-se a má-fé voltada a fraudar a execução. Para fins de apreciação do pleito de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 262, migrada para no 338, intime-se a parte exequente para identificar o endereço dos adquirentes para fins de intimação, com fulcro no art. 792, §4o do CPC para que, se for de seu interesse, apresente embargos de terceiro. Indicado o endereço do adquirente, expeça-se carta de intimação acompanhada de cópias do ID 63857875. Sem prejuízo, intime-se o exequente BB para que apresente a planilha atualizada e detalhada do crédito exequendo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se os valores homologados pelo Juízo e fazendo constar em destacado o decotamento do valor do crédito recebido, em razão da arrematação nos autos no 26642/93. Por oportuno, advirto ao BB que deve se abster de requerer a dilação de prazo para apresentação da planilha, eis que o prazo concedido é suficiente para o cumprimento da diligência. Posteriormente, houve o restabelecimento da penhora sobre o imóvel de matrícula no 221, nos termos da decisão ID 85134091, item 3: Ademais, ressalto que foi dado parcial provimento ao AGI no 0744621-74.2020.8.07.0000 interposto pelo BB para “restabelecer a penhora e respectivo registro incidente sobre o imóvel de matrícula no 221, incidente desde 1993, bem como para determinar ao Juízo de origem que proceda à intimação do terceiro interessado, nos termos do artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil, previamente à análise de fraude à execução alegada pelo exequente/agravante”, conforme anexo. Assim, à Secretaria para que promova o restabelecimento da penhora e respectivo registro incidente sobre o imóvel de matrícula no 221, nos moldes determinados no referido recurso. Ainda, observo que para fins de apreciação do pleito de fraude à execução em razão da alienação do imóvel de matrícula no 262, migrada para no 338, a parte exequente identificou o endereço do adquirente para fins de intimação (ID 84335982), para que, se for de seu interesse, apresente embargos de terceiro. Assim, expeça-se carta de intimação do adquirente BBR AUTO POSTO LTDA (nome fantasia: OBR Auto Posto, CNPJ 09.115.224/0001-13) ser cumprido no endereço identificado sob ID 84335982 - Pág. 1, instruindo-se com cópia do ID 63857875. Dito isto, indefiro pedido de restabelecimento das penhoras dos bens originalmente dados em garantia no contrato, com fundamento no quanto já decidido no curso do processo, em especial nas decisões acima transcritas. Por fim, passo à análise do terceiro pedido, para que seja realizada diligência de intimação da empresa AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA., na qualidade de terceira interessada. Vejamos. A decisão ID 94066164 determinou que a Secretaria intimasse tanto a empresa AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA (CNPJ n° 04.302.018/001-07) quanto a empresa BBR AUTO POSTO LTDA (nome fantasia: OBR Auto Posto, CNPJ 09.115.224/0001-13), ambas interessadas nos autos do processo, para manifestação acerca do pleito de fraude na alienação dos imóveis de matrícula no 221 e no 262 (atualmente migrada para no 338) registradas no Cartório do 2o Ofício e Registro de Imóveis e Anexos de Iaciara/GO, instruindo-se com cópia do ID 63857875. O terceiro AUTO POSTO DUAS ÁRVORES LTDA foi intimado por edital, ID 124527659. De toda sorte, não compareceu aos autos. Assim, não há que se falar no cumprimento da diligência de intimação do terceiro interessado, mas sim na remessa dos autos para a Curadoria de Ausentes, em substituição processual a Auto Posto Duas Árvores Ltda, para que se manifeste nos autos. (destaques no original) Resta claro, portanto, que a prolação de decisão analisando os pedidos não analisados anteriormente gera a perda superveniente do objeto do recurso que é, justamente, que seja determinada a análise destes pedidos. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 15:15:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador